Tribunal: TJMT
Processo: 1027701-59.2025.8.11.0001
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-10-02
Data de publicação: 2025-10-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1027701-59.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização / Terço Constitucional, Gratificação Natalina/13º salário, Contrato Temporário de Mão de Obra L 8.745/1993]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[VALDIRENE RIBEIRO DOS SANTOS - CPF: 868.610.261-15 (RECORRENTE), DENILSON POST - CPF: 837.789.001-10 (ADVOGADO), DRIELLY LOUHANY ARRUDA GUIOT - CPF: 033.542.771-57 (ADVOGADO), MARCELO OLIVEIRA KIESQUI - CPF: 027.855.551-98 (ADVOGADO), MIKE DE OLIVEIRA SANTOS - CPF: 030.160.901-20 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE VILA BELA DA SANTISSIMA TRINDADE - CNPJ: 03.214.160/0001-21 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.º 1027701-59.2025.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.º 1027701-59.2025.8.11.0001

Recorrente:
Valdirene Ribeiro dos Santos.

Recorrido:
Município de Vila Bela da Santíssima Trindade-MT.

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. PROFESSORA CONTRATADA TEMPORARIAMENTE. COBRANÇA DE DIFERENÇAS DE FÉRIAS E 13º SALÁRIO. EXISTÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. PAGAMENTO PARCIAL COMPROVADO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso Inominado interposto por professora contratada temporariamente contra sentença que julgou parcialmente procedente pedido de cobrança, condenando o ente público municipal ao pagamento das diferenças do adicional de 1/3 (um terço) constitucional sobre 15 (quinze) dias de férias, relativos a cada um dos anos de 2020 a 2023. A recorrente alega que faz jus ao pagamento integral das férias de 45 (quarenta e cinco) dias e respectivo terço constitucional, além do 13º salário, conforme valores apurados em cálculo próprio.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se a autora faz jus ao recebimento de diferenças adicionais relativas às férias de 45 (quarenta e cinco) dias e ao 13º salário, no período de 2020 a 2023, considerando os valores já pagos pelo ente público municipal durante os vínculos temporários de trabalho.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A Lei Complementar Municipal n.º 66/2016 garante aos professores contratados temporariamente o direito a 45 (quarenta e cinco) dias de férias acrescidos do terço constitucional, conforme previsão expressa no artigo 67 da norma municipal.

4.

A tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 551 do Recurso Extraordinário n.º 1.066.677 admite o pagamento de férias e 13º salário a servidores temporários quando houver previsão legal expressa, o que se verifica no caso dos autos.

5.

A documentação apresentada pelo município demonstra que as verbas relativas a salários, 13º salário e férias de com o respectivo terço constitucional foram regularmente pagas nos contratos temporários dos anos de 2020 a 2023.

6.

A única pendência identificada foi o pagamento do terço constitucional sobre 15 (quinze) dias de férias, referentes ao recesso do meio do ano letivo, sendo esta a única diferença acolhida na sentença recorrida.

7.

A metodologia de cálculo apresentada pela autora, que considera a soma de remunerações oriundas de vínculo efetivo e de vínculos temporários para justificar valores supostamente devidos apenas em razão destes últimos, não reflete adequadamente a base de cálculo correta e compromete a precisão do pedido.

8.

O ônus da prova incumbe a quem alega e, no caso, a documentação apresentada pela parte recorrente não demonstra, de forma inequívoca, a existência de diferenças adicionais além daquelas já reconhecidas na sentença.

9.

A sentença recorrida analisou adequadamente os documentos constantes dos autos e delimitou com precisão o quantum devido, não se constatando erro de julgamento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

Professores contratados temporariamente fazem jus ao pagamento de férias de 45 (quarenta e cinco) dias com adicional de 1/3 (um terço), quando houver previsão legal expressa nesse sentido.

2.

A soma de vínculos efetivos e temporários não pode ser utilizada como base de cálculo para diferenças salariais se o pedido está limitado aos contratos temporários.

3.

Havendo comprovação documental do pagamento de salários, 13º salário e parte das férias, é devida apenas a diferença do terço constitucional sobre os 15 (quinze) dias de recesso do meio do ano letivo.

Dispositivos relevantes citados
: Constituição Federal, artigo 5º, inciso XXXV; artigo 37, caput; Código de Processo Civil, artigo 373, inciso I; Lei Complementar Municipal n.º 66/2016, artigos 65 a 67; Lei n.º 9.099/1995, artigo 55.

Jurisprudência relevante citada
: Supremo Tribunal Federal, RE 1.066.677, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, j. 23.08.2018 (Tema 551); TJMT, IRDR n.º 1002789-40.2021.8.11.0000, Rel. Des. Luiz Carlos da Costa, Seção de Direito Público, j. 21.10.2021, DJE 27.10.2021.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.º 1027701-59.2025.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.º 1027701-59.2025.8.11.0001

Recorrente:
Valdirene Ribeiro dos Santos.

Recorrido:
Município de Vila Bela da Santíssima Trindade-MT.

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível
de
Valdirene Ribeiro dos Santos.

Ação:
de Cobrança.

Origem:

Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais-MT.

Sentença (Id.

310389874
)
:
julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, condenando o município recorrente ao pagamento das diferenças referentes ao adicional de 1/3 (um terço) constitucional incidentes sobre 15 (quinze) dias de férias para cada ano trabalhado entre 2020 e 2023, conforme detalhamento e comprovantes nos holerites de Id’s 197356673, 197356675, 197356680 e 197356683.

Recurso Cível Inominado
(Id.

310389877
):
requer a reforma da sentença, a fim de que sejam julgados totalmente procedentes os pedidos autorais, alegando a existência de diferenças, também, no que tange às férias de 45 (quarenta e cinco) dias e respectivo terço constitucional, conforme cálculos apresentados.

Contrarrazões
não apresentadas.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.º 1027701-59.2025.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.º 1027701-59.2025.8.11.0001

Recorrente:
Valdirene Ribeiro dos Santos.

Recorrido:
Município de Vila Bela da Santíssima Trindade-MT.

VOTO

EMINENTES PARES

A sentença recorrida deve ser mantida por seus fundamentos, razão pela qual, nos termos do artigo 46, da Lei n.º 9.099/95 e do artigo 66 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.º 16 de 23 de novembro de 2023/TJMT), passam a integrar este voto.

Trata-se de recurso inominado interposto por Valdirene Ribeiro dos Santos Lima contra a sentença que julgou parcialmente procedente o pedido, condenando o Município de Vila Bela da Santíssima Trindade-MT ao pagamento apenas das diferenças referentes ao adicional de 1/3 (um terço) constitucional incidente sobre 15 (quinze) dias de férias para cada ano trabalhado entre 2020 e 2023.

O processo teve origem em ação de cobrança, onde a autora, que exerceu função de professora mediante contratos temporários, pleiteou o pagamento de diferenças relativas a férias acrescidas de 1/3 constitucional e 13º salário referentes ao período de 2020 a 2023.

Em suas razões recursais, sustenta a recorrente que faz jus ao pagamento integral do 13º salário e das férias de 45 dias acrescidas do terço constitucional sobre a totalidade do período, argumentando que os pagamentos realizados pelo município foram parciais e que a sentença equivocou-se ao limitar a condenação a apenas 15 dias de férias.

Em contrarrazões, o município recorrido defende a manutenção da sentença, demonstrando através dos holerites que todos os pagamentos devidos foram realizados, restando apenas o 1/3 sobre os 15 dias de férias do meio do ano letivo.

Sobre a matéria posta em análise, tem-se que a Lei Complementar Municipal
n.º 66/2016,
que dispõe sobre os profissionais da educação básica do Município de Vila Bela da Santíssima Trindade-MT, prevê o direito às férias acrescidas do terço constitucional aos professores, nos seguintes termos:

“Art. 65. O professor e os demais profissionais em efetivo exercício do cargo gozarão de férias anuais:

I - de 45 (quarenta e cinco) dias para o professor, a saber:

a) 15 (quinze) dias no término do 1º semestre previsto no calendário escolar;

b) 30 (trinta) dias no encerramento do ano letivo de acordo com o calendário escolar.

II - de 30 (trinta) dias para os demais Profissionais da Educação Pública Municipal, de acordo com a escala de férias.

§ 1º Os Profissionais da Educação Pública Municipal em exercício fora da unidade escolar gozarão de 30 (trinta) dias de férias anuais, conforme escala.

§ 2º É vedado levar à conta de férias qualquer falta ao serviço.

§ 3º É proibida a acumulação de férias, salvo por absoluta necessidade do serviço e pelo prazo máximo de 02 (dois) anos.

Art. 66. Independente de solicitação, será pago, na folha de pagamento do mês de janeiro aos Profissionais da Educação Pública Municipal, por ocasião das férias, um adicional de 1/3 (um terço) da remuneração, correspondente ao período de férias.

Art. 67. Aplica-se aos servidores contratados temporariamente, o disposto nestaseção IX e X”
.

Desse modo, a legislação municipal supramencionada determina o gozo de férias por período de 45 (quarenta e cinco) dias, acrescidas do terço constitucional, portanto, o servidor faz jus ao recebimento das férias e seu terço constitucional, nos termos da tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE nº 1.066.677 (Tema 551), segundo a qual:

“Servidores temporários não fazem jus a décimo terceiro salário e férias remuneradas acrescidas do terço constitucional,
salvo (I) expressa previsão legal e/ou contratual em sentido contrário,
ou
(II) comprovado desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações.”

Constata-se que o entendimento do Supremo Tribunal Federal foi no sentido de criar a regra de que os servidores públicos temporários não têm direito ao décimo terceiro salário e férias remuneradas acrescidas do terço constitucional. Todavia, foi taxativo ao estabelecer que,
para tal regra, duas são as exceções aplicáveis, as quais elenca alternativamente, o que facilmente se depreende pela inclusão da conjunção alternativa
“ou”.

Sendo assim, no caso dos autos, verifica-se a hipótese elencada no item I da tese firmada pelo intérprete da Constituição, uma vez que há expressa previsão legal em sentido contrário à regra, pois a lei estadual prevê tais benefícios aos professores, não havendo que se falar em observância cumulativa ao requisito II para que façam jus.

Além disso, é consolidada a tese perante o Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso de que o adicional de 1/3 (um terço) deve incidir sobre os 45 (quarenta e cinco) dias de férias para os professores integrantes da carreira dos profissionais da Educação Básica do Estado de Mato Grosso que exercem as suas atividades dentro da sala de aula, bem como para os professores contratados em caráter temporário:

“INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS — FÉRIAS DOS PROFESSORES DO ENSINO PÚBLICO — INCIDÊNCIA DO ADICIONAL DE UM TERÇO SOBRE QUARENTA E CINCO DIAS — FIXAÇÃO DE TESE SEM MODULAÇÃO DOS EFEITOS. APELAÇÃO — JULGAMENTO DO CASO CONCRETO — ARTIGO 978, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL — APLICAÇÃO DA TESE JURÍDICA (TEMA Nº 4). Os professores do ensino público fazem jus ao recebimento do adicional de um terço (1/3) sobre quarenta e cinco (45) dias de férias, desde que previsto em lei. Fixadas as seguintes teses jurídicas no julgamento do incidente de resolução de demandas repetitivas (Tema nº 4): i) Os professores integrantes da carreira dos Profissionais da Educação Básica do Estado de Mato Grosso, que exercem as suas atividades dentro da sala de aula, e os professores contratados, em caráter temporário, fazem jus a quarenta e cinco (45) dias de férias, nos termos do artigo 54, I e § 1º, da Lei Complementar do Estado de Mato Grosso nº 50, de 1º de outubro de 1998, com a redação dada pela Lei Complementar do Estado de Mato Grosso nº 104, de 22 de janeiro de 2002; e ii) O adicional de um terço deve incidir sobre os quarenta e cinco (45) dias de férias para os professores integrantes da carreira dos Profissionais da Educação Básica do Estado de Mato Grosso, que exercem as suas atividades dentro da sala de aula, bem como para os professores contratados, em caráter temporário. No julgamento do caso concreto, nos termos do artigo 978, parágrafo único, do Código de Processo Civil, o recurso de
Izilda de Lourdes e Silva restou prejudicado e o de Adelite Santos Fleck e Clarice de Araújo provido em parte.
(N.U 1002789-40.2021.8.11.0000, SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ CARLOS DA COSTA, Seção de Direito Público, Julgado em 21/10/2021, Publicado no DJE 27/10/2021)”.

Todavia, a questão central consiste em definir se a autora tem direito às diferenças pleiteadas de 13º salário e férias, considerando os valores já pagos pelo município durante os contratos temporários.

Os Juizados Especiais regem-se pelos princípios da simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade, devendo as decisões basear-se na análise clara dos fatos e das provas apresentadas.

No caso em análise, observa-se situação peculiar que merece atenção especial. A autora, conforme demonstram as fichas financeiras juntadas aos autos, não apenas manteve contratos temporários nos anos de 2020 a 2023, mas também é servidora efetiva do município desde 2013, possuindo matrícula n.º 2236.

Esta circunstância é fundamental para a correta análise do pedido, pois a autora, em seus cálculos apresentados na memória de cálculo (Id. 310389862), utiliza a somatória dos valores recebidos nos dois vínculos - efetivo e temporário - para fundamentar seu pleito de diferenças, embora limite formalmente o pedido aos contratos temporários.

Analisando detidamente a documentação, verifica-se que:

1) A autora possui vínculo efetivo (matrícula n.º 2236) desde 2013, com remuneração mensal regular;

2) Paralelamente, firmou contratos temporários (matrículas 4128, 4566 e 4666) nos anos questionados (2020 a 2023);

3) Em sua planilha de cálculo, somou os valores recebidos em ambos os vínculos, gerando base de cálculo superior ao que efetivamente seria devido apenas pelos contratos temporários.

O município recorrido, por sua vez, apresentou de forma organizada os holerites específicos dos contratos temporários, demonstrando que:

- Todos os salários mensais foram pagos integralmente;

- O 13º salário foi quitado conforme os períodos trabalhados;

- As férias de 30 dias e respectivo 1/3 foram pagas regularmente;

- Restou pendente apenas o 1/3 sobre os 15 dias de férias do meio do ano letivo.

A jurisprudência tem se orientado no sentido de que o ônus da prova do pagamento incumbe ao devedor, mas também é certo que cabe ao credor demonstrar adequadamente o
quantum
devido, especialmente quando há múltiplos vínculos.

Quanto aos argumentos da recorrente sobre o direito ao 13º salário integral e férias completas, constata-se que a documentação apresentada pelo município comprova de forma clara e objetiva que tais verbas foram pagas nos exatos termos dos contratos temporários firmados.

A metodologia de cálculo utilizada pela autora, que considera valores de ambos os vínculos para fundamentar diferenças relativas apenas aos contratos temporários, não encontra respaldo técnico adequado, pois mistura bases de cálculo distintas.

A sentença recorrida, ao reconhecer apenas a diferença do 1/3 sobre 15 dias de férias, demonstrou análise cuidadosa da documentação e aplicou corretamente o direito ao caso concreto, considerando que esta era efetivamente a única verba não paga pelo município.

Assim, considerando os princípios que regem os Juizados Especiais e a análise das provas dos autos, não vislumbro erro na decisão recorrida, que se baseou em documentação clara e objetiva para delimitar exatamente o montante devido.

Por essas razões, conheço do recurso, todavia,
NEGO-LHE PROVIMENTO,
para manter a sentença em sua integralidade
.

Em face do que dispõe o artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como dos honorários advocatícios à base de 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da condenação, ressalvando-se eventual beneficiário da justiça gratuita no tocante à execução das verbas sucumbenciais.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/10/2025